Tribunal: TJSP
Processo: 0006018-48.2011.8.26.0003
Classe: Embargos Infringentes / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos infringentes – reanálise por força do art. 1.030, II, CPC/15 - SFH – juros compostos decorrentes da aplicação da "tabela price" – contrato celebrado em 2007, portanto antes da introdução do art. 15-A à Lei 4.380/64, promovido pela Lei 11.977/2009 – aplicabilidade do entendimento do REsp. repetitivo n. 1.070.297-RR em conjunto com o REsp. repetitivo n. 1124552-RS que estabelece a

Ementa:
*Embargos infringentes – reanálise por força do art. 1.030, II, CPC/15 - SFH – juros compostos decorrentes da aplicação da "tabela price" – contrato celebrado em 2007, portanto antes da introdução do art. 15-A à Lei 4.380/64, promovido pela Lei 11.977/2009 – aplicabilidade do entendimento do REsp. repetitivo n. 1.070.297-RR em conjunto com o REsp. repetitivo n. 1124552-RS que estabelece a necessidade da efetiva comprovação da existência de capitalização – ação revisional parcialmente procedente – necessidade de liquidação do julgado a cargo do banco réu com vista à apuração da incidência de capitalização – embargos infringentes acolhidos em parte.*